Tribunal: TJES
Processo: 5013363-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013363-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO
RECORRIDO: MARIZA EULINA DE SOUZA CARVALHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013363-30.2021.8.08.0035

RECORRENTE: AESMP – ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: MARIZA EULINA DE SOUZA CARVALHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIZA EULINA DE SOUZA CARVALHO
em face da
AESMP – ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
aduzindo a requerente que em agosto de 2021 observou em seu contracheque o desconto sob a rubrica 405 – AESMP CONTR ASSOCIATIVA, alegando que jamais se vinculou à referida associação, considerando ser professora da rede pública, sem nunca pertencer ao quadro do Ministério Público. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, cessação dos descontos, além de danos morais.

Em contestação (ID 7496301), a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o seguro foi cancelado em 17/06/2021, com a cessação dos descontos, destacando ainda que houve livre contratação pela autora.

A sentença (ID 7496310) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em relação ao pedido autoral de cancelamento/cessar os descontos no seu contracheque, descontos discutidos nessa lide, Julgo Extinto Sem Resolução de Mérito, em virtude da perda superveniente do objeto desse pedido, nos termos do art. 485, VI, Código de Processo Civil. E por conseguinte, REJEITO a preliminar articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR a parte Requerida ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO a restituir, em dobro, à parte Autora os valores descontados nos seus contracheques nominado “405 – AESMP CONTR ASSOCIATIVA” desde de agosto de 2017 até o cumprimento dessa obrigação, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, referente aos contratos discutidos nesses autos, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de casa desconto, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.

O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR da parte Requerida ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7496313), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando a regularidade das contratações realizadas pela autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7496318), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

Quanto ao cerne da questão, o entendimento esposado pelo magistrado de piso é brilhante. No momento oportuno (apresentação da defesa) a recorrente se limitou a trazer contratos sem a assinatura da autora (ID’s 7496303, 7496304 e 7496305), corroborando com a tese de que a promovente não possuía qualquer vínculo com a associação ré.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso (lembro que a recorrente anexou documentos novos à peça recursal).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1.
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, lembra-se que a instituição financeira, ao juntar documentos preexistentes somente na fase recursal sem qualquer justificativa, infringe o disposto nos arts. 342 e 435 do CPC.
2.2 O recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa, sem nada requerer

ou apresentar, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática.

2.3.
Caberia ao apelante manifestar-se nos autos, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado para defesa e produzir provas capazes de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.
2.4.
Desta forma, tendo em conta que a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da perda da oportunidade conferida à parte para atuar no momento adequado, se a parte não suscita matéria de defesa no momento oportuno, seu direito sofre os efeitos do prazo extintivo.
2.5. Assim, a instituição não pode, em sede recursal, simplesmente juntar de forma

extemporânea um contrato e afirmar a sua legalidade, ante a incidência da preclusão. (...) (TJCE APL 0010859-96.2012.8.06.0136 CE 0010859-96.2012.8.06.0136, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data do Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019).

Acertadamente foi determinada a devolução em dobro dos valores descontados da autora, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)